Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado nas proximidades de local de atendimento a usuários de drogas e de reinserção social.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As provas - apreensão, na barraca da ré, de porções de crack e maconha, embaladas individualmente, balança de precisão, simulacro de arma de fogo e outros objetos -, somadas aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais e à confissão extrajudicial, demonstrando que a ré armazenava drogas para fim de difusão ilícita, são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, § 4o, art. 40, III.